Tribunal: TJES
Processo: 5007107-40.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva; Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-08-12

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5007107-40.2025.8.08.0000

PACIENTE: HIAGO DE OLIVEIRA DIOGO

Advogado do(a) PACIENTE: DIEGO HEMERLY SIQUEIRA - ES18812-A

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. REITERAÇÃO DE PEDIDO. AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO FÁTICO-PROBATÓRIA. ORDEM NÃO CONHECIDA.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Hiago de Oliveira Diogo contra ato do Juízo da 1ª Vara Criminal de Linhares/ES, nos autos do Processo nº 0000123-06.2023.8.08.0030, em razão de prisão preventiva decretada desde 11/5/2023 pela suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2º, incisos I, III e IV, do Código Penal. A defesa alegou ausência de indícios suficientes de autoria delitiva, baseando-se no depoimento de testemunha protegida que isentaria o paciente, e apontou a suposta ausência de fundamentação concreta da decisão que manteve a custódia cautelar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há ilegalidade na manutenção da prisão preventiva do paciente; e (ii) estabelecer se o habeas corpus impetrado configura reiteração de pedido já apreciado em outro writ anterior.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A reiteração de habeas corpus com alegações apresentadas na impetração anterior, sem alteração relevante do contexto fático-probatório, enseja o não conhecimento da nova ordem.

4. A manutenção da prisão preventiva está devidamente fundamentada na gravidade concreta do delito. A técnica da fundamentação per relationem é válida e suficiente quando baseada em decisões anteriores que examinaram, de forma motivada, os requisitos legais da prisão cautelar.

5. A análise de alegados novos elementos probatórios, como o depoimento de testemunha protegida, exige instrução probatória e valoração judicial, o que é incompatível com a via estreita do habeas corpus e configura indevida supressão de instância.

6. Não é cabível a fixação de honorários advocatícios em favor de defensor dativo em sede de habeas corpus, devendo eventual pedido ser apreciado pelo juízo de origem ao final da instrução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Ordem não conhecida.

Tese de julgamento
:

A reiteração de habeas corpus com base em fundamentos já apreciados e ausente alteração do quadro fático-probatório enseja o não conhecimento da ordem.

É legítima a fundamentação per relationem da prisão preventiva, desde que derive de decisões judiciais anteriores devidamente motivadas.

A via do habeas corpus não comporta a análise aprofundada de prova que exija instrução, especialmente quando ainda não encerrada a fase instrutória da ação penal.

Não cabe fixação de honorários advocatícios em favor de defensor dativo no bojo de habeas corpus.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 121, § 2º, I, III e IV; CPP, art. 312.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, HC nº 5013125-48.2023.8.08.0000; TJES, ED no HC nº 5006782-70.2022.8.08.0000; TJES, ED no HC nº 5001978-59.2022.8.08.0000; TJES, HC nº 5012546-37.2022.8.08.0000.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 5007107-40.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: HIAGO DE OLIVEIRA DIOGO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. REITERAÇÃO DE PEDIDO. AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO FÁTICO-PROBATÓRIA. ORDEM NÃO CONHECIDA.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Hiago de Oliveira Diogo contra ato do Juízo da 1ª Vara Criminal de Linhares/ES, nos autos do Processo nº 0000123-06.2023.8.08.0030, em razão de prisão preventiva decretada desde 11/5/2023 pela suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2º, incisos I, III e IV, do Código Penal. A defesa alegou ausência de indícios suficientes de autoria delitiva, baseando-se no depoimento de testemunha protegida que isentaria o paciente, e apontou a suposta ausência de fundamentação concreta da decisão que manteve a custódia cautelar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há ilegalidade na manutenção da prisão preventiva do paciente; e (ii) estabelecer se o habeas corpus impetrado configura reiteração de pedido já apreciado em outro writ anterior.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A reiteração de habeas corpus com alegações apresentadas na impetração anterior, sem alteração relevante do contexto fático-probatório, enseja o não conhecimento da nova ordem.

4. A manutenção da prisão preventiva está devidamente fundamentada na gravidade concreta do delito. A técnica da fundamentação per relationem é válida e suficiente quando baseada em decisões anteriores que examinaram, de forma motivada, os requisitos legais da prisão cautelar.

5. A análise de alegados novos elementos probatórios, como o depoimento de testemunha protegida, exige instrução probatória e valoração judicial, o que é incompatível com a via estreita do habeas corpus e configura indevida supressão de instância.

6. Não é cabível a fixação de honorários advocatícios em favor de defensor dativo em sede de habeas corpus, devendo eventual pedido ser apreciado pelo juízo de origem ao final da instrução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Ordem não conhecida.

Tese de julgamento
:

A reiteração de habeas corpus com base em fundamentos já apreciados e ausente alteração do quadro fático-probatório enseja o não conhecimento da ordem.

É legítima a fundamentação per relationem da prisão preventiva, desde que derive de decisões judiciais anteriores devidamente motivadas.

A via do habeas corpus não comporta a análise aprofundada de prova que exija instrução, especialmente quando ainda não encerrada a fase instrutória da ação penal.

Não cabe fixação de honorários advocatícios em favor de defensor dativo no bojo de habeas corpus.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 121, § 2º, I, III e IV; CPP, art. 312.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, HC nº 5013125-48.2023.8.08.0000; TJES, ED no HC nº 5006782-70.2022.8.08.0000; TJES, ED no HC nº 5001978-59.2022.8.08.0000; TJES, HC nº 5012546-37.2022.8.08.0000.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer do writ, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5007107-40.2025.8.08.0000

RELATOR: O SR. DESEMBARGADOR HELIMAR PINTO

DATA DA SESSÃO: 30/07/2025

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR HELIMAR PINTO (RELATOR):-

Trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
HIAGO DE OLIVEIRA DIOGO
em face de ato supostamente coator praticado pelo
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES
, nos autos do Processo tombado sob nº 0000123-06.2023.8.08.0030, por encontrar-se preso desde 11/5/2023, pela suposta prática do delito previsto no art. 121, § 2º, incisos I, III e IV, do Código Penal.

A Defesa sustenta que a manutenção da prisão preventiva carece de justa causa, notadamente diante de novos elementos probatórios que apontam para a ausência de indícios suficientes de autoria delitiva. Argumenta que o depoimento de testemunha de identidade não revelada isenta o Paciente da autoria do homicídio e aponta outro indivíduo como autor dos fatos. Sustenta, também, a alegada ausência de fundamentação concreta na decisão judicial em que foi mantido o cárcere cautelar.

À vista do exposto, requer, liminarmente, a concessão de liberdade provisória, sob o argumento da fragilidade dos indícios de autoria e da ilegalidade da prisão preventiva vigente. No mérito, pleiteia-se a concessão definitiva da ordem de habeas corpus, com a revogação da prisão preventiva, postulando, ainda, a fixação de honorários advocatícios ao defensor dativo.

Os autos foram distribuídos por
dependência
, em decorrência da impetração prévia do Habeas Corpus nº 5013125-48.2023.8.08.0000.

A liminar foi
indeferida
em Decisão proferida no ID 13591013.

Informações prestadas no ID 13733136.

Parecer da d. Procuradoria de Justiça opinando pela denegação da ordem (ID 13869256).

É o relatório. Sem revisão.
Inclua-se em pauta de julgamento.

*

O SR. ADVOGADO DIEGO HEMERLY SIQUEIRA:-

Primeiramente, saúdo o Presidente da Câmara, o Desembargador Walace Pandolpho Kiffer; igualmente, estendo os cumprimentos ao Desembargador Helimar Pinto, relator do Presente HC; ao Desembargador Ubiratan Almeida Azevedo e ao
Desembargador Marcos Valls Feu Rosa.

Prometo ser bem sucinto, até porque o caso trata de uma segunda impetração de

habeas corpus
. Farei um necessário resumo do caso.

O paciente, meu cliente, para o qual exerço o múnus de dativo, está preso há dois anos e seis meses aproximadamente, acusado de um homicídio no município de Linhares. O que sustentou a denunciação dele foram três depoimentos em sede policial. Desses três depoimentos, dois já foram realizados no contraditório, em audiência de instrução e julgamento, e, oposto ao que foi afirmado em sede policial, uma das testemunhas diz que sequer pisou no município de Linhares até hoje e outra disse que também não sabe afirmar que foi o paciente o autor dos fatos. Chamo a atenção para o fato de que essa pessoa que diz agora que não sabe se foi o paciente o autor dos fatos é quem o paciente imputa a autoria delitiva.

Em contraditório, foi ouvida uma nova testemunha. Quem? A investigadora de polícia, que, por esta defesa inquirida, dá ciência de um ofício administrativo da defesa apresentado ao delegado titular de que quem promoveu toda a instrução inquisitorial, se ela tinha conhecimento de que o douto delegado havia manifestado o conhecimento de novos fatos da autoria e que essa autoria não estaria mais com o paciente. Em evidente tirocínio policial, ela disse que não, que ela tem certeza dos fatos e tudo mais.

Resumidamente, precisamente no dia 28/05, em segunda audiência de instrução e julgamento, o então delegado, a quem relatou o inquérito foi ouvido em sede de contraditório. Fiz juntar em um pedido de reconsideração que, brilhantemente, o Desembargador Relator, mencionou que a pró-forma não caberia naquele momento, até porque o feito já estava relatado, e que a defesa poderia sustentar, então, perante Vossas Excelências quando do julgamento.

O então delegado de polícia que realizou todo o inquérito vai perante o magistrado e diz o seguinte:
"Excelência, tenho novas provas, inclusive a balística de uma arma de fogo apreendida com a pessoa a quem o paciente indica, de que o autor do fato não é o paciente. Digo mais, há novos elementos probatórios que chegaram até a mim, e ele cita nome de pessoas ouvidas por ele em sede policial que existem termos de testemunhos apontando para que o autor dos fatos seria a pessoa a quem o paciente imputa no seu interrogatório”.

Muito mais resumidamente, Excelências, o que temos nesse caso é que, das três testemunhas ouvidas em sede policial, duas já negaram o que disseram em sede policial. Uma não foi ouvida, e é justamente a dona do estabelecimento que, em sede policial, disse que nada viu. Ou seja, temos um depoimento em sede de contraditório, da investigadora de polícia, mas que o titular da persecução penal, a autoridade policial, o delegado do inquérito, e atual, continua o delegado titular da DHPP no município de Linhares, diz que tem novos elementos, inclusive provas periciais de armas apreendidas no poder de outra pessoa a quem meu cliente imputa a autoria, no sentido de que o meu cliente não é o autor dos fatos. E aí sim, já finalizando, esse mesmo delegado de polícia, há aproximadamente um ano e meio, a mãe do paciente, indo à delegacia, até porque ele afirma enfadonhamente de que ele não seria o autor do homicídio, o próprio delegado virou para essa mãe e falou: "Eu tenho conhecimento de que o autor dos fatos não foi seu filho”. E essa mãe, há um ano e meio aproximadamente, vem a esta defesa:
"Doutor, quando que meu filho vai ser solto? Porque se o mesmo delegado que o acusou preteritalmente hoje afirma que sabe que não é meu filho que foi o autor dos fatos”.

Até ali pensando, a sessão estava cheia de estudantes acadêmicos de direito, e aí eu rememoro aquele sentimento, de também quando entrei na academia, de uma justiça plena. Até quando manteremos presa uma pessoa, ainda que, nesse caso, o paciente tenha alguns registros de infância, de atos infracionais, mas se o próprio Estado acusador tem conhecimento de que ele não é o autor dos fatos, seja por prova pericial ou demais outras provas, que chegaram ao conhecimento da autoridade policial, até quando essa pessoa ficará presa? Assim, parafraseando, um dos preceitos do direito criminal, é que a pena não passaria da pessoa do condenado. Então, até quando vão se acusar inocentes sem prova? Até quando?

É isso aí que a defesa roga a Vossas Excelências. Nesse sentido, requer a concessão da ordem, seja pelos fundamentos ou até mesmo pela juntada posterior do interrogatório do delegado, para uma concessão de ofício da ordem.

Agradeço.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR HELIMAR PINTO (RELATOR):-

Também cumprimento o nobre advogado pela sustentação oral. Mas entendi que, em relação ao mérito, não vejo razão para alterar a conclusão da decisão por meio da qual fora indeferido o pedido liminar. Já distribuí o voto entre os colegas, mas não estou conhecendo do
habeas corpus
, porque entendo que é uma repetição do
habeas corpus
anterior. Passarei a integralidade do voto a Vossa Excelência neste momento.

*

O SR. ADVOGADO DIEGO HEMERLY SIQUEIRA:-

Se
me permite só uma questão fática, Excelência.

*

O SR. DESEMBARGADOR HELIMAR PINTO (RELATOR):-

Pois não.

*

O SR. ADVOGADO DIEGO HEMERLY SIQUEIRA:-
O primeiro HC tem como fundamento duas testemunhas ouvidas em juízo. O
segundo HC tem novos elementos probatórios, em especial a oitiva do delegado.

*

O SR. DESEMBARGADOR HELIMAR PINTO (RELATOR):-

Doutor, essa questão da prova vai ser apurado durante a instrução, entendeu? No final, o juiz ou o tribunal do júri, aqui no caso, vai examinar essas questões para ver se realmente ele é inocente ou não é inocente. Não é agora que examinaremos essa questão, na via estreita do
habeas corpus
, certo?

*

O SR. DESEMBARGADOR HELIMAR PINTO (RELATOR):-

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
HIAGO DE OLIVEIRA DIOGO
em face de ato supostamente coator praticado pelo
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES
, nos autos do Processo tombado sob nº 0000123-06.2023.8.08.0030, por encontrar-se preso desde 11/5/2023, pela suposta prática do delito previsto no art. 121, § 2º, incisos I, III e IV, do Código Penal.

A Defesa sustenta que a manutenção da prisão preventiva carece de justa causa, notadamente diante de novos elementos probatórios que apontam para a ausência de indícios suficientes de autoria delitiva. Argumenta que o depoimento de testemunha de identidade não revelada isenta o Paciente da autoria do homicídio e aponta outro indivíduo como autor dos fatos. Sustenta, também, a alegada ausência de fundamentação concreta na decisão judicial em que foi mantido o cárcere cautelar.

Em relação ao mérito, não vejo razão para alterar a conclusão da decisão por meio da qual fora indeferido o pedido liminar.

Segundo a denúncia, no dia 14 de dezembro de 2022, por volta das 20h12, na Avenida Pedro Álvares Cabral, Bairro Interlagos, em Linhares, o paciente Hiago de Oliveira Diogo, agindo em comunhão de vontades com um comparsa não identificado, teria efetuado diversos disparos de arma de fogo contra Giovani Conceição de Souza, resultando em sua morte ainda no local. A vítima estava sentada na calçada de um bar quando Hiago, na garupa de uma motocicleta preta, teria descido e iniciado os disparos, sendo apontada como motivação do crime uma dívida de drogas e suposta delação da vítima, o que conferiria caráter torpe ao delito, vinculado a atividades de tráfico na área conhecida como “beco dos primos”.

Consoante destaquei na decisão por meio da qual indeferi a liminar, os pedidos relacionados ao cabimento da prisão preventiva foram ventilados na impetração do Habeas Corpus nº 5013125-48.2023.8.08.0000, assim como os indícios da autoria delitiva do crime imputado ao paciente. Confira-se a ementa do julgamento:

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO (ART. 121, § 2º, INCISOS I, III E IV, DO CÓDIGO PENAL). AUSÊNCIA DE REQUISITOS PARA DECRETAÇÃO E MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. DECISÃO FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, EVIDENCIADA PELA GRAVIDADE EM CONCRETO DA CONDUTA. PRESENTES REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP. MOROSIDADE NA DIGITALIZAÇÃO DOS AUTOS PARA O PJE. PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS EM FAVOR DO DEFENSOR DATIVO. ORDEM DENEGADA.

1.Não se discute a existência de provas de materialidade do crime ou de provas de autoria, visto que a presente via processual não é a adequada para perscrutar juízo de convencimento condenatório, que é inerente à ação penal própria, sendo necessário apenas que haja provas da materialidade dos fatos e indícios suficientes de autoria que justifiquem a segregação cautelar.

2. A decretação ou a manutenção da prisão preventiva depende da demonstração categórica de um ou mais dos requisitos do art. 312, do Código de Processo Penal. Para isso, o Julgador deve consignar, expressamente, elementos reais e concretos indicadores de que o indiciado ou acusado, solto, colocará em risco a ordem pública ou econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal. Precedentes STJ.

3. Presentes os requisitos do fumus comissi delicti e do periculum libertatis.

4. O fato de os autos físicos terem sido remetidos para digitalização em 30/10/2023 não comprometeram o regular trâmite do processo, havendo a suposta autoridade coatora reanalisado a necessidade da manutenção da custódia cautelar em decisão proferida em 16/11/2023, consoante se infere de consulta no Sistema EJUD, oportunidade em que manteve a prisão preventiva do paciente, como medida de garantia da ordem pública.

5. Caso que é permeado por uma gravidade que extrapola aquela que é própria do tipo penal, haja vista que a conduta atribuída ao paciente revela-se altamente reprovável, praticada com frieza, uma vez que, supostamente, atingiu a vítima repentinamente por mais de uma vez com disparos de arma branca, movido por motivação torpe, contextualizada no tráfico de drogas.

6. À luz do princípio da confiança no Juiz da causa, não se pode olvidar da relevância do posicionamento do Juízo primevo quanto à manutenção da prisão, eis que, por estar mais próximo dos fatos, das partes envolvidas e dos elementos probatórios, este reúne melhores condições de analisar com maior segurança a presença do fumus comissi delicti e do periculum libertatis.

7. Fixados honorários em favor do defensor dativo.

8. Ordem denegada.

Com efeito, este eg. Tribunal, analisando a legalidade da prisão preventiva, ressaltou, à época do julgamento do primeiro habeas corpus, a gravidade concreta da conduta, assim como a periculosidade do réu. Ademais, a questão envolvendo a autoria delitiva, com a eventual imputação do crime a terceiro, já foi suscitada na ordem anteriormente impetrada, configurando evidente reiteração de pedido.

Tratando-se, portanto, de mera reiteração de pedido, a pretensão não deve ser conhecida.

Ressalto que é válida a fundamentação empregada pela autoridade coatora para manter a prisão preventiva com base na ausência de alteração do contexto fático-probatório desencadeador da segregação cautelar. Nesse contexto, é legítima a técnica da fundamentação
per relationem
, alicerçada em fundamentos já expostos em pronunciamentos judiciais anteriores, a exemplo da decisão em que foi decretada a custódia cautelar e das subsequentes que a mantiveram.

A inadmissibilidade do writ, portanto, é medida que se impõe.

Destaca-se, ainda, não haver flagrante ilegalidade que exija a concessão da ordem de ofício, seja porque a fundamentação empregada para manter a prisão é idônea, seja porque ausência de justa causa alegada pelo impetrante implica, na verdade, em exame do conteúdo probatório da ação penal de origem – o que é incompatível com a via estreia do habeas corpus e implicaria, ainda, em indevida supressão de instância, uma vez que a análise do conjunto probatório deve ser oportunamente realizada ao fim da instrução preliminar (primeira fase do Procedimento do Júri) e, se for o caso, submetida à apreciação soberana do Tribunal do Júri.

Com efeito, prestando informações, a autoridade coatora ressaltou que
“No que se refere à alegação de ausência de justa causa para a manutenção do cárcere, especialmente em razão de supostos novos elementos probatórios, importa esclarecer que a instrução processual ainda não foi concluída, sendo imprescindível a finalização da fase de produção de provas — sobretudo com a oitiva de testemunhas e o interrogatório do Paciente — para que seja possível uma análise efetiva e concreta. Ressalte-se que a referência feita pela Defesa ao depoimento de testemunha protegida será devidamente valorada no momento oportuno, dentro do livre convencimento motivado do Juízo, após o encerramento da fase instrutória”
.

Por derradeiro, não é cabível a fixação de honorários advocatícios ao advogado dativo em sede de habeas corpus, pois tal pretensão deve ser examinada pelo juízo de origem no momento da prolação da sentença. Nesse sentido: (TJES, ED no HC nº 5006782-70.2022.8.08.0000.
1ª Câmara Criminal
. Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa. Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa. Disponibilizado em 14/4/2023; ED no HC nº 5001978-59.2022.8.08.0000.
2ª Câmara Criminal
. Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer. Disponibilizado em 14/9/2022; HC nº 5012546-37.2022.8.08.0000.
1ª Câmara Criminal
. Rel.ª Des.ª Rachel Durão Correia Lima. Disponibilizado em 23/3/2023).

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NÃO CONHEÇO da ordem.

É como voto.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO:-

Presidente, cumprimento o senhor advogado, e em razão dessa situação que ele está levantando aí, do HC anterior, respeitavelmente, peço vista só para fazer uma análise, dirimir essa dúvida.

*

gg
*

DATA DA SESSÃO:- 06/08/25

V O T O

PEDIDO DE VISTA

O SR. DESEMBARGADOR UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO:-

Acompanho o voto do relator, para não conhecer da ação.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

con

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5007107-40.2025.8.08.0000

PACIENTE: HIAGO DE OLIVEIRA DIOGO

Advogado do(a) PACIENTE: DIEGO HEMERLY SIQUEIRA - ES18812-A

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
HIAGO DE OLIVEIRA DIOGO
em face de ato supostamente coator praticado pelo
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE
LINHARES
, nos autos do Processo tombado sob nº 0000123-06.2023.8.08.0030, por encontrar-se preso desde 11/5/2023, pela suposta prática do delito previsto no art. 121, § 2º, incisos I, III e IV, do Código Penal.

A Defesa sustenta que a manutenção da prisão preventiva carece de justa causa, notadamente diante de novos elementos probatórios que apontam para a ausência de indícios suficientes de autoria delitiva. Argumenta que o depoimento de testemunha de identidade não revelada isenta o Paciente da autoria do homicídio e aponta outro indivíduo como autor dos fatos. Sustenta, também, a alegada ausência de fundamentação concreta na decisão judicial em que foi mantido o cárcere cautelar.

Em relação ao mérito, não vejo razão para alterar a conclusão da decisão por meio da qual fora indeferido o pedido liminar.

Segundo a denúncia, no dia 14 de dezembro de 2022, por volta das 20h12, na Avenida Pedro Álvares Cabral, Bairro Interlagos, em Linhares, o paciente Hiago de Oliveira Diogo, agindo em comunhão de vontades com um comparsa não identificado, teria efetuado diversos disparos de arma de fogo contra Giovani Conceição de Souza, resultando em sua morte ainda no local. A vítima estava sentada na calçada de um bar quando Hiago, na garupa de uma motocicleta preta, teria descido e iniciado os disparos, sendo apontada como motivação do crime uma dívida de drogas e suposta delação da vítima, o que conferiria caráter torpe ao delito, vinculado a atividades de tráfico na área conhecida como “beco dos primos”.

Consoante destaquei na decisão por meio da qual indeferi a liminar, os pedidos relacionados ao cabimento da prisão preventiva foram ventilados na impetração do Habeas Corpus nº 5013125-48.2023.8.08.0000, assim como os indícios da autoria delitiva do crime imputado ao paciente. Confira-se a ementa do julgamento:

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO (ART. 121, § 2º, INCISOS I, III E IV, DO CÓDIGO PENAL). AUSÊNCIA DE REQUISITOS PARA DECRETAÇÃO E MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. DECISÃO FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, EVIDENCIADA PELA GRAVIDADE EM CONCRETO DA CONDUTA. PRESENTES REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP. MOROSIDADE NA DIGITALIZAÇÃO DOS AUTOS PARA O PJE. PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS EM FAVOR DO DEFENSOR DATIVO. ORDEM DENEGADA.

1.Não se discute a existência de provas de materialidade do crime ou de provas de autoria, visto que a presente via processual não é a adequada para perscrutar juízo de convencimento condenatório, que é inerente à ação penal própria, sendo necessário apenas que haja provas da materialidade dos fatos e indícios suficientes de autoria que justifiquem a segregação cautelar.

2. A decretação ou a manutenção da prisão preventiva depende da demonstração categórica de um ou mais dos requisitos do art. 312, do Código de Processo Penal. Para isso, o Julgador deve consignar, expressamente, elementos reais e concretos indicadores de que o indiciado ou acusado, solto, colocará em risco a ordem pública ou econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal. Precedentes STJ.

3. Presentes os requisitos do fumus comissi delicti e do periculum libertatis.

4. O fato de os autos físicos terem sido remetidos para digitalização em 30/10/2023 não comprometeram o regular trâmite do processo, havendo a suposta autoridade coatora reanalisado a necessidade da manutenção da custódia cautelar em decisão proferida em 16/11/2023, consoante se infere de consulta no Sistema EJUD, oportunidade em que manteve a prisão preventiva do paciente, como medida de garantia da ordem pública.

5. Caso que é permeado por uma gravidade que extrapola aquela que é própria do tipo penal, haja vista que a conduta atribuída ao paciente revela-se altamente reprovável, praticada com frieza, uma vez que, supostamente, atingiu a vítima repentinamente por mais de uma vez com disparos de arma branca, movido por motivação torpe, contextualizada no tráfico de drogas.

6. À luz do princípio da confiança no Juiz da causa, não se pode olvidar da relevância do posicionamento do Juízo primevo quanto à manutenção da prisão, eis que, por estar mais próximo dos fatos, das partes envolvidas e dos elementos probatórios, este reúne melhores condições de analisar com maior segurança a presença do fumus comissi delicti e do periculum libertatis.

7. Fixados honorários em favor do defensor dativo.

8. Ordem denegada.

Com efeito, este eg. Tribunal, analisando a legalidade da prisão preventiva, ressaltou, à época do julgamento do primeiro habeas corpus, a gravidade concreta da conduta, assim como a periculosidade do réu. Ademais, a questão envolvendo a autoria delitiva, com a eventual imputação do crime a terceiro, já foi suscitada na ordem anteriormente impetrada, configurando evidente reiteração de pedido.

Tratando-se, portanto, de mera reiteração de pedido, a pretensão não deve ser conhecida.

Ressalto que é válida a fundamentação empregada pela autoridade coatora para manter a prisão preventiva com base na ausência de alteração do contexto fático-probatório desencadeador da segregação cautelar. Nesse contexto, é legítima a técnica da fundamentação
per relationem
, alicerçada em fundamentos já expostos em pronunciamentos judiciais anteriores, a exemplo da decisão em que foi decretada a custódia cautelar e das subsequentes que a mantiveram.

A inadmissibilidade do writ, portanto, é medida que se impõe.

Destaca-se, ainda, não haver flagrante ilegalidade que exija a concessão da ordem de ofício, seja porque a fundamentação empregada para manter a prisão é idônea, seja porque ausência de justa causa alegada pelo impetrante implica, na verdade, em exame do conteúdo probatório da ação penal de origem – o que é incompatível com a via estreia do habeas corpus e implicaria, ainda, em indevida supressão de instância, uma vez que a análise do conjunto probatório deve ser oportunamente realizada ao fim da instrução preliminar (primeira fase do Procedimento do Júri) e, se for o caso, submetida à apreciação soberana do Tribunal do Júri.

Com efeito, prestando informações, a autoridade coatora ressaltou que
“
No que se refere à alegação de ausência de justa causa para a manutenção do cárcere, especialmente em razão de supostos novos elementos probatórios, importa esclarecer que a instrução processual ainda não foi concluída, sendo imprescindível a finalização da fase de produção de provas — sobretudo com a oitiva de testemunhas e o interrogatório do Paciente — para que seja possível uma análise efetiva e concreta. Ressalte-se que a referência feita pela Defesa ao depoimento de testemunha protegida será devidamente valorada no momento oportuno, dentro do livre convencimento motivado do Juízo, após o encerramento da fase instrutória”
.

Por derradeiro, não é cabível a fixação de honorários advocatícios ao advogado dativo em sede de habeas corpus, pois tal pretensão deve ser examinada pelo juízo de origem no momento da prolação da sentença. Nesse sentido: (TJES, ED no HC nº 5006782-70.2022.8.08.0000.
1ª Câmara Criminal
. Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa. Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa. Disponibilizado em 14/4/2023; ED no HC nº 5001978-59.2022.8.08.0000.
2ª Câmara Criminal
. Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer. Disponibilizado em 14/9/2022; HC nº 5012546-37.2022.8.08.0000.
1ª Câmara Criminal
. Rel.ª Des.ª Rachel Durão Correia Lima. Disponibilizado em 23/3/2023).

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NÃO CONHEÇO da ordem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)